Tribunal: TJES
Processo: 5002439-28.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002439-28.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDIANA DE LIMA DOS REIS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso inominado.

Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade judiciária, pois vislumbro presentes os requisitos para tanto.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformado com a r. sentença, a recorrente pugna pela reforma da sentença diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e que seja declarado indevido o débito automático realizado pelo banco no valor de R$136,91 (cento e trinta e seis reais e noventa e um centavos), bem como o cancelamento da conta universitária da recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

No presente caso a recorrente não efetivou o pagamento da fatura do cartão de crédito na data de vencimento. A Resolução 4.549/2017, disciplina o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento e, estabelece o parcelamento do débito.

Desse modo, o parcelamento automático nesses casos é lícito, imposto pela norma emitida pelo Banco Central.

Ademais
,
"
percebe-se que os débitos foram lançados em consequência à mora da parte devedora, em consonância com as normas do BACEN e de acordo com a proposta de repactuação. A diferença paga a maior foi computada como crédito ao portador do cartão
"
.

No mérito, em relação aos contratos apresentados em fase recursal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Trata-se de verdadeira inovação recursal, sendo impossível examinar, nesta fase documentos que sequer foram apreciados em primeiro grau, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Consubstanciando o pedido verdadeira inovação recursal, não poderá ser objeto de apreciação pela turma julgadora.

Diante do exposto
CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (de por cento) sobre o valor da causa. Porém, suspendo sua exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.